Tribunal: TJSP
Processo: 1083268-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. – CANCELAMENTO, ATRASO DO VOO DE CONEXÃO E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 40 HORAS DE ATRASO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA - DANO MORAL CARACTERIZADO. – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 15.000,00 – VALOR ADEQUADO E COMPATÍVEL A INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO EM QUESTÃO – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. – CANCELAMENTO, ATRASO DO VOO DE CONEXÃO E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 40 HORAS DE ATRASO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA - DANO MORAL CARACTERIZADO. – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 15.000,00 – VALOR ADEQUADO E COMPATÍVEL A INDENIZAR OS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO EM QUESTÃO – SENTENÇA REFORMADA.
- Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083268-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DE AZEVEDO, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES
S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1083268-62.2019.8.26.0100
VOTO N.o 28.375
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO
APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP
COMARCA DE SÃO PAULO - 38a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUÍZA DE DIREITO: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
APELAÇÃO.

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.

CANCELAMENTO, ATRASO DO VOO DE CONEXÃO E
ALTERAÇÃO
DE
ITINERÁRIO

CHEGADA
AO
DESTINO FINAL COM 40 HORAS DE ATRASO

ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA - DANO
MORAL
CARACTERIZADO.

INDENIZAÇÃO
MAJORADA PARA R$ 15.000,00 VALOR ADEQUADO
E
COMPATÍVEL
A
INDENIZAR
OS
DANOS
DECORRENTES
DO
ILÍCITO
EM
QUESTÃO

SENTENÇA REFORMADA.
- Recurso provido em parte.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 93/102), interposto contra a r. sentença de fls. 81/85,
objeto de embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls. 91,
que julgou procedente a demanda, para condenar a ré ao pagamento
de R$ 4.990,00 a título de indenização por danos morais decorrentes
de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
Inconformado, o autor recorre pugnando pela
majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
compatível com a extensão do dano, que envolveu atraso de 40 horas
para chegada no destino final, perda de conexão, alteração de
itinerário e falta de informações claras.
Contrarrazões a fls. 109/125.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi
apresentado tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
3) Ao que verte dos autos o autor adquiriu
passagem aérea partindo de Barcelona dia 7 de julho de 2019, às
22h40, com destino a Porto Alegre e conexão em Lisboa.
Contudo, sem os devidos esclarecimentos e
sucessivas alterações de horário de embarque, o voo foi cancelado no
início da madrugada. O autor foi reacomodado em voo que partiria às
22h30 do dia 8 de julho de 2019, portanto, com 24 horas de atraso.
Ocorre que esse voo também atrasou e, por isso, o autor perdeu o voo
de conexão em Lisboa. Fora, então, reacomodado em voo que partiu
no dia 9 de julho de 2019, às 23h30, com destino ao Rio de Janeiro,
onde embarcou, no dia 10 de julho de 2019, às 11h32, para Porto
Alegre, seu destino final, com 40 horas de atraso do horário
originalmente contratado. Durante todo esse período, o autor ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
privado de seus pertences pessoais.
Em contestação, a ré afirmou que o cancelamento
e atraso dos voos decorreu de medida de reengenharia de tráfego
aéreo, visando a garantir a segurança dos passageiros e tripulação.
Ressaltou ter prestado assistência material e as devidas informações.
A r. sentença, aplicando a Convenção de
Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor,
reconheceu que o autor sofreu danos morais e condenou a ré ao
pagamento de R$ 4.990,00 a título de reparação, aplicado o limitador
de 4.150 DES, previsto na Convenção de Montreal.
4) Preservado o entendimento da eminente
Magistrada, o recurso comporta provimento em parte.
A questão fática e os desdobramentos decorrentes
do cancelamento do voo estão acobertados pela coisa julgada,
limitando-se a discussão devolvida ao Tribunal ao valor arbitrado a
título de indenização por danos morais.
4.1 Convém esclarecer, de início, que, não
obstante o entendimento definido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, em regime de repercussão geral, no sentido de que “as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”, a antinomia que se pretendia resolver cingia-se à
indenização por danos materiais devida pela falha nos serviços
prestados por companhia aérea internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
Nesse passo, a despeito do teor da decisão
monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento
dos Embargos de Divergência no RE 351.750/RJ, cumpre registrar
que, nos debates promovidos por ocasião da fixação do entendimento
vinculante acima referida, consignou-se o seguinte:
“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Presidente,
apenas para prestar um esclarecimento, uma vez que aparteei o
ministro Gilmar Mendes, o objeto do extraordinário de no 636.331 é
único: a indenização por dano material, presente o conteúdo da mala.
Não está em jogo aqui a responsabilidade por danos morais.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) -
Eu fiz questão de deixar claro, de qualquer forma, que a Convenção
só limita por dano material. Portanto, nós não... tal como Vossa
Excelência já havia firmado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

Ministro Relator, eu concordo com Vossa Excelência e também com
a observação do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que a
discussão está delimitada pelo pedido feito no recurso em que a ré,
ou a recorrente, pede apenas que se altere o entendimento relativo ao
dano material, requerente inclusive que seja "restabelecida a decisão
de primeiro grau, aplicando-se as regras da Convenção." A decisão
de primeiro grau condenou a ré não apenas ao pagamento de danos
materiais, mas também a danos morais. Os danos materiais, pelo
extravio da mala, foram circunscritos ao equivalente em reais ao
total de direitos especiais de saques correspondentes ao peso da
mala, que ficou estabelecido em vinte quilos. No que diz respeito aos
danos morais, a empresa foi condenada a seis mil reais, corrigidos na
forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO
Nessa
matéria, quanto aos danos, já houve preclusão.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -
Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão
da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à
questão do dano material. Apenas o que me preocupa um pouco,
eminente Relator e eminentes Pares, é que, no acórdão que
reconheceu a repercussão geral - Vossas Excelências devem ter isso
na pasta -, a ementa ficou explicitada no seguinte sentido:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. LIMITAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONVERSÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INDENIZABILIDADE IRRESTRITA.
NORMA PREVALECENTE. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO".
Então, nós precisamos deixar a matéria muito clara, porque, na
verdade, eu penso que o acórdão da repercussão geral foi um pouco
além da discussão que está se travando aqui.
[...]
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Na
hora de se reconhecer repercussão geral, incluiu-se os danos morais,
que não estão em causa aqui. Até porque existem precedentes da
Corte no sentido de cindir essa duas matérias.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) -
Essa Convenção de Varsóvia trata de limitação para os danos morais.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A
meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso,
como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal
tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro
Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência
revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse
o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que,
com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de
Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no
que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse
aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se
encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal.
Apenas isso.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.
(STF - ARE 766618/SP - Recurso Extraordinário com Agravo -
rel. Min. ROBERTO BARROSO - DJe 10-11-2017 grifei).
Portanto, o Código de Defesa do Consumidor
somente cede em favor das limitações previstas nas convenções
internacionais no tocante aos danos materiais, prevalecendo, no
exame da reparação moral resultante de atraso em voo internacional,
as normas consumeristas.
Nesse sentido a orientação da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça bandeirante em diversos precedentes
(TJSP - AP. 1008543-15.2018.8.26.0011 - rel. Des. Francisco Giaquinto - j.
10/04/2019; TJSP - AP. 1005281-57.2018.8.26.0011 - rel. Des. Matheus Fontes
- j. 05/04/2019; TJSP - AP. 1069796-28.2018.8.26.0100 - rel. Des. Helio Faria -
j. 19/03/2019; TJSP - AP. 1008746-98.2018.8.26.0100 - rel. Des. Elói Estevão
Troly - j. 29/09/2018).
Daí
porque,
em
se
tratando
de
pedido
condenatório ao pagamento de indenização por danos morais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
responsabilidade da ré deve ser aferida sob a incidência do Código de
Defesa do Consumidor.
4.2 Nítido o descumprimento contratual por parte
da companhia aérea, que tinha o dever de conduzir o passageiro
incólume ao seu destino, sem prejudicá-lo de qualquer forma, bem
como o padecimento moral, decorrente dos transtornos irrazoáveis
sofridos pelo autor.
O cancelamento e atraso dos voos redundaram
em atraso de 40 horas para chegada no destino final (Porto Alegre),
obrigando o autor a uma conexão no Rio de Janeiro não programada.
Não fosse isso, a ré não comprovou ter prestado assistência material
ao autor, em evidente afronta ao disposto no art. 14 da Resolução
141/2010 da ANAC.
Ora, embora programada a chegada ao destino
final em 8 de julho de 2019, às 18h51, o autor chegou na sua cidade
apenas no dia 10 de julho de 2019, às 11h32. Além disso, não foi
comprovada a prestação de assistência com hospedagem e
alimentação durante as longas esperas. Também, durante todo esse
período, o autor ficou privado de seus bens pessoais.
Tais peculiaridades indicam que a indenização,
arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 4.990,00, é insuficiente para reparar
o padecimento moral.
Como é sabido, quanto ao valor do dano moral,
seu arbitramento deve ter em consideração as funções compensatória
e punitiva da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
Nas lições de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, o valor
fixado a título de danos morais “deve ser suficiente para reparar o dano, o
mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é
outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola
norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado;
que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao
mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer que o
juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o
seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.”1
Nesse diapasão, segue trecho da célebre obra de
RUI STOCO: “Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não
estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos
chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa
irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de
ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva
de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o
ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido”.2
No caso em exame, considerada a repercussão
dos danos sofridos pelo autor, adequado que a indenização seja
arbitrada em R$ 15.000,00, corrigidos pelos índices do TJSP a partir
da publicação deste acórdão (Súmula n. 362 do STJ), e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
1 Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., p.125.
2 Tratado de Responsabilidade Civil, 10a ed., p. 1.668.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1083268-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.375 - L
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para majorar a indenização por danos morais, fixados os
honorários advocatícios sucumbenciais em 12% do valor da
condenação, à vista do êxito recursal.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator